Tribunal: TJDFT
Processo: 0735748-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735748-80.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA E CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS RELATIVOS À QUOTA-PARTE DE IMÓVEIS. TITULARIDADE DUMA DAS EXECUTADAS. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRITO. EXCESSO DE PENHORA. ARGUIÇÃO. PRECIPITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra albergada no artigo 831 do estatuto processual, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando que, conquanto consumada a constrição, enquanto não aferido o efetivo valor do bem constrito, afigura-se imperativa a preservação da medida constritiva como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo, afigurando-se precipitada pretensão advinda da executada visando a modulação da constrição sob a ótica da subsistência de excesso. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 374, inciso I, 375, 805 e 917, § 1o, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo a desnecessidade de perícia prévia para apuração de excesso de penhora. Requer o levantamento da medida constritiva em relação aos dois imóveis penhorados. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA NERY MACEDO, OAB/DF 38.215 (ID 59499161). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 374, inciso I, 375, 805 e 917, §1 o, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de desnecessidade de perícia prévia para apuração de excesso de penhora, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessária seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA NERY MACEDO, OAB/DF 38.215 (ID 59499161). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015